Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório e da necessidade da prova requerida. 2.1. No caso, mostrou-se desnecessária a realização de perícia contábil para provar o fato controvertido a ser dirimido na sentença.
3. A tese firmada no Tema 958 do STJ prevê a validade da tarifa de avaliação do bem e do ressarcimento de despesa com registro do contrato. 3.1. Pela natureza do contrato, a presunção é de que os serviços que deram ensejo à cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens foram prestados, não sendo possível presumir o contrário, ainda que se trate de relação consumerista, notadamente quando a inexistência do serviço sequer foi alegada pelo consumidor na petição inicial. 3.2. Nessa perspectiva, a dedução de pedido nas razões recursais que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, caracteriza supressão de instância.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.